Tribunal: CARF
Processo: 10880.902782/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.902782/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.638 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
RHODIA BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/05/2002
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO
(PIS/COFINS).
O montante a ser excluído da base de calculo mensal da contribuição é o valor
mensal do ICMS recolhido, conforme Solução de Consulta Interna no 13 -
Cosit, de 18 de outubro de 2018, interpretando entendimento firmado no
julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, pelo Supremo Tribunal
Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator. Vencido o conselheiro José Renato Pereira de Deus que
estende a exclusão do valor do ICMS destacado na nota fiscal da base de cálculo das
contribuições.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902782/2012-51
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.638 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902782/2012-51

Relatório
Adota-se o relato da decisão recorrida com as devidas adições:
O interessado transmitiu Per/Dcomp visando a restituir o crédito nele informado em
razão de pagamento indevido ou a maior de Cofins cumulativa, relativo ao fato gerador
de 31/05/2002.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte emitiu despacho
decisório eletrônico no qual indefere a restituição pleiteada, sob o argumento de que o
pagamento foi utilizado na quitação integral de débito da empresa, não restando saldo
creditório disponível.
Irresignado com o indeferimento do seu pedido, tendo sido cientificado em 08/02/2012
(fl. 7), o contribuinte apresentou, em 05/03/2012, a manifestação de inconformidade
de fls. 10/26, a seguir resumida.
Informa que transmitiu o Pedido de Restituição do valor pago a maior de Cofins/PIS em
decorrência da indevida inclusão em sua base de cálculo dos valores recolhidos de
ICMS no mesmo período.
O conceito de faturamento, antiga base de cálculo da Cofins/PIS, foi fixado pela
doutrina e jurisprudência como equivalente à receita bruta decorrente da venda de bens
e serviços. O conceito de receita, que engloba o de faturamento, não se desliga da noção
de aquisição de propriedade de valores financeiros pela sociedade. Mas essa distinção
não é relevante, pois o valor do ICMS repassado na cadeia desse imposto não constitui
sequer receita, conceito mais amplo que o de faturamento. Assim, tanto na vigência da
Lei no 9.718/1988 quanto das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 a incidência das
contribuições não tangencia receitas de outra pessoa que não o sujeito passivo, como
ocorre no caso do ICMS destacado nas notas fiscais de venda de mercadorias, por força
impeditiva de disposições expressas e princípios constitucionais, ainda que tais valores
transitem por sua contabilidade.
No caso do ICMS, o ônus econômico é repassado ao consumidor final, e o contribuinte
direito é apenas um agente arrecadador, o qual não sente reflexo algum em seu
patrimônio. O conceito de receita decorre sempre do exercício da atividade empresarial,
representando receita nova que ingressa ao patrimônio da sociedade. O ICMS que
transita pela empresa é receita pública, e, portanto, não consubstancia receita própria.
A Lei no 9.718/1988 jamais incluiu o ICMS na base de cálculo da Cofins/PIS e, por
outro lado, é estapafúrdia a afirmação de que, ao não listar expressamente o ICMS entre
as possibilidades de exclusão da base de cálculo em foco, a referida lei teria albergado
tal inclusão. Dessa forma, sem qualquer afronta ao art. 26-A do Decreto no 70.235/1972,
é perfeitamente possível e recomendável que os órgãos julgadores administrativos deem
a devida interpretação aos arts. 2o e 3o da Lei no 9.718/1988, para o que não se faz
necessária qualquer declaração de inconstitucionalidade, mas sim uma interpretação
harmônica com a Constituição Federal, em prestígio também ao Princípio da
Capacidade Contributiva. A incidência dessas contribuições sobre fato diverso que não
demonstra capacidade contributiva não pode ser admitida, sendo certo que a legislação
ordinária não pretendeu fazê-lo.
Sobre o assunto, transcreve entendimentos doutrinários, conceituação de receita do
Ibracon e jurisprudência dos tribunais.
Por fim, requer seja reconhecido seu direito à restituição do montante de Cofins/PIS
recolhido a maior em decorrência da indevida inclusão do ICMS em sua base de
cálculo, protesta pela produção de todos os demais meios de prova em Direito
admitidos, especialmente por perícia contábil, para a qual indica perito e relaciona
quesitos, e pela sustentação oral perante o CARF.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.638 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902782/2012-51

Em 23/10/2018, a DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório vindicado.
Intimado da decisão, em 28/11/2018, consoante Termo de ciência por abertura de
mensagem, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, tempestivo, em 21/12/2018, consoante
Termo de solicitação de juntada de documentos, no qual requer provimento ao recurso
voluntário, para reconhecer seu direito à restituição do montante de Cofins/PIS recolhido a maior
em decorrência da indevida inclusão do ICMS em sua base de cálculo, protesta pela produção de
todos os demais meios de prova em Direito admitidos, especialmente por perícia contábil.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito do litígio.
A decisão recorrida, em outubro de 2018, indeferiu a restituição pleiteada porque
não havia previsão legal para as exclusões pleiteadas e não restava caracterizado o pagamento
indevido ou maior que o devido, inclusive manifestando-se acerca da lide no STF tratando da
matéria:
(...) Não se desconhece que a presente matéria está em discussão no Supremo Tribunal
Federal, especialmente no RE no 574.706-PR, ainda não transitado em julgado. No
entanto, não há como estender qualquer entendimento favorável aos contribuintes para
os julgamentos procedidos administrativamente, conforme entendimento exposto na
Solução de Consulta Cosit no 137, de 16 de fevereiro de 2017: (...)

Pois bem, no âmbito administrativo o tema evoluiu de maneira favorável aos
contribuintes, tanto que muitas Turmas do CARF, notadamente este Colegiado, vem aplicando
reiteradamente a Solução de Consulta Interna no 13 Cosit, de 18 de outubro de 2018, emitida nos
seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP EXCLUSÃO DO ICMS DA
BASE DE CALCULO DA CONTRIBUIÇÃO.
Para fins de cumprimento das decisões judiciais transitadas em julgado que versem
sobre a exclusão do ICMS da base de calculo da Contribuição para o PIS/Pasep, no
regime cumulativo ou não cumulativo de apuração, devem ser observados os seguintes
procedimentos:
a) o montante a ser excluído da base de calculo mensal da contribuição e o valor
mensal do ICMS a recolher, conforme o entendimento majoritário firmado no
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.638 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902782/2012-51

julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, pelo Supremo Tribunal
Federal;
b) considerando que na determinação da Contribuição para o PIS/Pasep do período a
pessoa jurídica apura e escritura de forma segregada cada base de cálculo mensal,
conforme o Código de Situação tributária (CST) previsto na legislação da contribuição,
faz-se necessário que seja segregado o montante mensal do ICMS a recolher, para fins
de se identificar a parcela do ICMS a se excluir em cada uma das bases de calculo
mensal da contribuição;
c) a referida segregação do ICMS mensal a recolher, para fins de exclusão do valor
proporcional do ICMS, em cada uma das bases de calculo da contribuição, será
determinada com base na relacao percentual existente entre a receita bruta referente a
cada um dos tratamentos tributários (CST) da contribuição e a receita bruta total,
auferidas em cada mês;
d) para fins de proceder ao levantamento dos valores de ICMS a recolher, apurados e
escriturados pela pessoa jurídica, devem-se preferencialmente considerar os valores
escriturados por esta, na escrituração fiscal digital do ICMS e do IPI (EFD-ICMS/IPI),
transmitida mensalmente por cada um dos seus estabelecimentos, sujeitos a apuração do
referido imposto; e e) no caso de a pessoa juridica estar dispensada da escrituracao do
ICMS, na EFD-ICMS/IPI, em algum(uns) do(s) período(s) abrangidos pela decisão
judicial com transito em julgado, poderá ela alternativamente comprovar os valores do
ICMS a recolher, mês a mês, com base nas guias de recolhimento do referido imposto,
atestando o seu recolhimento, ou em outros meios de demonstração dos valores de
ICMS a recolher, definidos pelas Unidades da Federação com jurisdição em cada um
dos seus estabelecimentos.
Dispositivos Legais: Lei no 9.715, de 1998, art. 2o; Lei no 9.718, de 1998, arts. 2o e 3o;
Lei no 10.637, de 2002, arts. 1o, 2o e 8o; Decreto no 6.022, de 2007; Instrução
Normativa Secretaria da Receita Federal do Brasil no 1.009, de 2009; Instrução
Normativa Secretaria da Receita Federal do Brasil no 1.252, de 2012; Convenio ICMS
no 143, de 2006; Ato COTEPE/ICMS no 9, de 2008; Protocolo ICMS no 77, de 2008.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CALCULO DA
CONTRIBUIÇÃO.
Para fins de cumprimento das decisões judiciais transitadas em julgado que versem
sobre a exclusão do ICMS da base de calculo da Cofins, no regime cumulativo ou não
cumulativo de apuração, devem ser observados os seguintes procedimentos:
a) o montante a ser excluído da base de calculo mensal da contribuição e o valor
mensal do ICMS a recolher, conforme o entendimento majoritário firmado no
julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, pelo Supremo Tribunal
Federal;
b) considerando que na determinação da Cofins do período a pessoa jurídica apura e
escritura de forma segregada cada base de calculo mensal, conforme o Código de
Situação tributaria (CST) previsto na legislação da contribuição, faz-se necessário que
seja segregado o montante mensal do ICMS a recolher, para fins de se identificar a
parcela do ICMS a se excluir em cada uma das bases de calculo mensal da contribuição;
c) a referida segregação do ICMS mensal a recolher, para fins de exclusão do valor
proporcional do ICMS, em cada uma das bases de calculo da contribuição, será
determinada com base na relação percentual existente entre a receita bruta referente a
cada um dos tratamentos tributários (CST) da contribuição e a receita bruta total,
auferidas em cada mês;
d) para fins de proceder ao levantamento dos valores de ICMS a recolher, apurados e
escriturados pela pessoa jurídica, devem-se preferencialmente considerar os valores
escriturados por esta, na escrituração fiscal digital do ICMS e do IPI (EFD-ICMS/IPI),
transmitida mensalmente por cada um dos seus estabelecimentos, sujeitos a apuração do
referido imposto; e e) no caso de a pessoa jurídica estar dispensada da escrituração do
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.638 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902782/2012-51

ICMS, na EFD-ICMS/IPI, em algum(uns) do(s) período(s) abrangidos pela decisão
judicial com transito em julgado, poderá ela alternativamente comprovar os valores do
ICMS a recolher, mês a mês, com base nas guias de recolhimento do referido imposto,
atestando o seu recolhimento, ou em outros meios de demonstração dos valores de
ICMS a recolher, definidos pelas Unidades da Federação com jurisdição em cada um
dos seus estabelecimentos.
Dispositivos Legais: Lei no 9.718, de 1998, arts. 2o e 3o; Lei no 10.833, de 2003, arts.
1o, 2o e 10; Decreto no 6.022, de 2007; Instrução Normativa Secretaria da Receita
Federal do Brasil no 1.009, de 2009; Instrução Normativa Secretaria da Receita Federal
do Brasil no 1.252, de 2012; Convenio ICMS no 143, de 2006; Ato COTEPE/ICMS no
9, de 2008; Protocolo ICMS no 77, de 2008.

Os acórdãos no 3302-007.164, de 23/05/2019 e no 3302-007.650, de 23/10/2019
são exemplos inter plures do acatamento da decisão de plenário do STF no RE no 574.706-PR,
ainda não transitada em julgado, por parte desta Turma.
Posto isso, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para excluir o valor
do ICMS recolhido da base de cálculo das contribuições e determinar o retorno dos autos à
unidade de origem para análise do crédito apurado pela Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital